Tribunal: TJMT
Processo: 1088782-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088782-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 044.307.821-13 (RECORRENTE), ELVIS BRAGA LEITE - CPF: 054.634.701-03 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0323-40 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1088782-43.2024.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DA CUNHA.

Recorrida: CLARO S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INADIMPLÊNCIA – SUSPENSÃO DEVIDA – EXCESSO DE LIGAÇÕES INDEVIDAS NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

O reclamante requer indenização por danos morais e materiais ao alegar que após o pagamento da fatura do mês de agosto/2024, o serviço de internet não foi restabelecido, vindo a fazer reclamações administrativas. Alega também, que desde o mês de agosto/2024, a recorrida vem realizando diversas ligações de cobrança de modo indevido.

3.

Pois bem. A recorrida, em defesa, apresentou telas sistêmicas que demonstram a realização de vários acordos para quitação dos débitos, os quais não foram cumpridos, o que motivou a interrupção da prestação do serviço.

4.

Os áudios juntados em grau recursal demonstram que o recorrente efetuou negociação de débitos, mas nem ele mesmo sabe ao certo o que foi pago e o que consta pendente de pagamento. Com isso, cabia ao recorrente comprovar de modo efetivo que se encontra com sua obrigação quitada, nos termos do artigo 373, I do CPC.

5.

Sendo assim, a interrupção da prestação de serviço e recebimento de ligações de cobrança não configura ato ilícito, pois, se deram por inadimplência do consumidor.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

7.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Sentença reformada. (N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025